Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005535-69.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EROTIDE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 850.708.151-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED - PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta da Apelante em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando obter vantagem ilegítima, deve ser mantida a pena por litigância de má-fé imposta pelo Juiz
a quo
.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005535-69.2021.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EROTIDE CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com as benesses do art. 98, § 3.o, do CPC.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

A Apelante recorreu suscitando que não tomou ciência de todos os termos do contrato, visto que é pessoa idosa e analfabeta, razão pela qual o contrato não possui validade.

Aduz que os documentos anexados nos autos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado, razão pela qual afirma ter sido induzida a erro e, por isso, requer a nulidade do contrato.

Assegura que não recebeu o cartão magnético e, por essa razão, refuta veementemente a contratação do referido Cartão de Crédito.

Defende que os descontos financeiros suportados pela Recorrente ocorreram de forma irregular, motivo pelo qual diz que devem ser restituídos em dobro.

Assevera que houve violação do dever de informação, eis que não há no contrato a data de início e término das parcelas, por isso, pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que concerne a inversão do ônus da prova.

Alega
que
não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé, visto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ressalta a possibilidade de conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Além disso, defende estar caracterizado o dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual pugna pela indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 120996881.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de março de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022